Tribunal: TJDFT
Processo: 0001977-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Reformada a sentença em grau de apelação, caracteriza omissão no julgado a não redistribuição da verba sucumbencial ante o não cenário de vitórias.

2. Constatado que cada litigante foi, na mesma proporção, vencido e vencedor na demanda, incide na hipótese a regra da sucumbência recíproca entre as partes, prevista no art. 86 do CPC.

3. Recurso provido.